Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733627-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NUNES PRADO, CLARINDO NUNES PRADO RÉU ESPÓLIO DE: DORVALINA LEMOS DO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Nunes Prado e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, no processo de inventário do espólio de Dorvalina Lemos do Prado, autuado sob o no 0702654-79.2021.8.07.0011. Os recorrentes impugnam a decisão que indeferiu o pedido de conversão do inventário em arrolamento sumário, cuja decisão apresenta o seguinte teor: “Indefiro o pedido de ID 204180574, considerando-se que o feito tramita há três anos sem que tenha a inventariante promovido o pedido anteriormente, não se justificando a alteração exclusivamente para fins tributários - notadamente porque o imposto seguirá sendo devido e é de responsabilidade dos herdeiros, não do espólio. Defiro derradeiro prazo de 10 dias à terceira interessada (BRADESCO AUTO) para cumprimento da decisão de ID 202801897, haja vista já ter ciência, há meses, da necessidade de regularizar as questões envolvendo o veículo. Não vindo, incidirá a multa indicada, além da pesquisa SISBAJUD quanto a valores pendentes. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o saldo em conta judicial vinculada aos autos e intime-se a inventariante a atualizar o esboço, em 10 dias. Intimem-se.” Em resumo, sustentam que desde o falecimento da genitora os herdeiros encontram-se descapitalizados e com dificuldades para arcar com os custos do inventário. Afirmam que há consenso entre os herdeiros, são maiores e capazes e estão de pleno acordo com a partilha dos bens deixados pela falecida, além de inexistir testamento, de modo que a conversão para o arrolamento sumário proporcionará maior celeridade ao processo. Alegam que o pedido de conversão do inventário em arrolamento sumário não foi feito para tornar inexigível o recolhimento prévio do imposto de transmissão, mas porque é legalmente cabível. Consignam que muito embora o inventário tenha iniciado em dezembro de 2021, até o momento não foi apresentado esboço de partilha, não se exaurindo as fases típicas do procedimento, de modo que não se afigura razoável o indeferimento da conversão para o rito mais célere, mesmo porque os herdeiros podem desistir do feito e proporem diretamente o arrolamento sumário. Defendem a existência de risco de dano, considerando que os recursos depositados em juízo recebem remuneração em patamar inferior ao que se obtém no mercado financeiro privado, de modo que se faz necessária a concessão da medida postulada. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com a determinação da conversão do rito para arrolamento sumário, bem como que seja aplicado o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.074, não condicionando o prosseguimento do feito ao prévio recolhimento do ITCMD e, ao fim, seja confirmada a decisão. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem e não há elementos no processo para afastar a alegada hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de inventário (art. 1.015 Parágrafo único, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 659, CPC: “Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663 . § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 .” Com o procedimento sumário é possível dar celeridade ao processo de inventário, promovendo a divisão dos bens do acervo de forma mais rápida. O recolhimento dos tributos relativos à transmissão do patrimônio aos herdeiros fica postergado. Após a lavratura do formal de partilha a Fazenda Pública toma ciência dos tributos que são devidos e promove o lançamento para cobrança na esfera administrativa. “Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.” No caso, contudo, o processo de inventário iniciou-se pelo rito do artigo 610 e seguintes do CPC em julho de 2021 e depois de ter decorrido 3 anos, quando se alcançou a fase de recolhimento dos tributos, já tendo, inclusive, a Fazenda Pública se manifestado no processo, a parte vem requerer a conversão para o rito de arrolamento sumário. O Juiz deve adotar o rito adequado às especificidades da causa, promovendo as correções necessárias de forma a assegurar a devida prestação jurisdicional com duração razoável do processo. A questão diz respeito à jurisdição e, portanto, é de ordem pública, cabendo ao Juiz zelar pelo exercício de direitos e faculdades processuais que cabem às partes, de modo a não impor prejuízo ao tramite regular do processo, pois embora se inicie por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei (art. 2o, CPC). É nesse contexto que o pedido da parte se mostra desprovido de razoabilidade e proporcionalidade. A mudança de rito a essa altura poderá impor prejuízo ao trâmite regular do processo, além de, evidentemente, causar tumulto e retardar a sua conclusão. O eventual direito da parte na adoção de um procedimento simples não pode ser exercido a qualquer tempo, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema, além de representar completo desapreço pela prestação jurisdicional ao longo de três anos com a prática de inúmeros atos processuais. Não há, pois, elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e